Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva Número do processo: 0723111-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: ARLESSON ROCHA BRANDAO, GILMAR CARVALHO MORAES, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA contra decisão proferida pela 3a Vara de Fazenda Pública em ação declaratória proposta pelo agravante, tendo por objeto a antecipação da tutela recursal com o fito de suspender os efeitos de alteração contratual efetivada nos cadastros de empresa com CNPJ 07.278.745/0001-66; e determinar o bloqueio das contas bancárias a ela vinculadas. Para tanto, em breve síntese, alega o agravante ser sócio administrador da empresa 2V SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA, com CNPJ 07.278.745/0001-66. Informa que percebeu alteração no nome da referida empresa, ao realizar um pagamento junto à Receita Federal no mês de junho de 2021, a qual passou a se chamar PONTO COM BRASIL CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO EIRELI, embora mantivesse o CNPJ antes registrado. Que diligenciou à Junta Comercial do DF (JUCIS-DF) e ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, no site da Receita Federal, tendo verificado uma indevida alteração no contrato social da empresa, com modificação de nome, quadro de sócios, atividades econômicas e do respectivo capital. Sustenta que a alteração contratual foi feita pelo Agravado GILMAR CARVALHO MORAES mediante procuração, instrumento o qual alega ser objeto de fraude. Nos autos originários, a Tutela de Urgência foi indeferida por ausência do requisito atinente à probabilidade do direito, tendo o Juízo a quo entendido pela não demonstração de elementos que indicassem a alegada falsidade na alteração contratual da sociedade empresária. Ao fim, em face da alegada fraude, requer a antecipação de tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da alteração contratual descrita na lide; e sejam bloqueadas as contas bancárias vinculadas ao mesmo cadastro de pessoa jurídica, com posterior ofício ao Banco Central, à Receita Federal e à JUCIS-DF. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Nos autos originários, observa-se que o pedido de Tutela de Urgência foi indeferido, uma vez que o Juízo de origem entendeu por não demonstrados os elementos que indicassem a alegada falsidade na alteração contratual da empresa, o que afastaria a probabilidade de direito do autor. Contudo, da detida análise dos autos, observa-se que a procuração utilizada na narrada alteração cadastral (ID Num. 27410991) possui indício da fraude alegada, pois o código TJDFT20210130339267YRAL, inscrito no selo supostamente aposto pelo cartório, não é encontrado em consulta ao sistema de selos digitais deste eg. Tribunal de Justiça (https://siex.tjdft.jus.br/siex/siexnet). Tal fato corrobora as informações lançadas no ofício ID Num. 27411004, expedido pelo Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, o qual sugere que o carimbo de reconhecimento de firma em nome de EVANDRO RODRIGUES DE SOUZA e de EDIVAN RODRIGUES DE SOUZA é falso; e que MARIA CLARETE DA SILVA FARIA nunca integrou o quadro de funcionários da serventia. Diante de tais evidências, as quais indicam a ocorrência do ato fraudulento alegado, fica demonstrada a probabilidade do direito do Agravante no que tange ao pedido de suspensão do ato de alteração contratual no âmbito da Sociedade Empresária de n. CNPJ 07.278.745/0001-66. Não suficiente, o risco de dano grave decorre do fato de que, efetuada a alteração contratual suspeita, o agravante passou a não possuir mais o controle da empresa outrora registrada em seu nome, o que pode lhe acarretar diversos prejuízos. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, pertinente à suspensão dos efeitos da alteração cadastral objeto da lide, imperioso é o deferimento do referido pleito, inclusive com a expedição de ofícios pleiteada, a qual possui caráter meramente informativo perante as entidades públicas indicadas (Banco Central, Receita Federal e JUCIS-DF). Contudo, no que tange ao pedido de bloqueio de contas bancárias vinculadas à empresa de CNPJ 07.278.745/0001-66, cabe pontuar que, conforme bem assinalado pelo d. Juízo a quo, não foi demonstrada a probabilidade do direito relativa a tal requerimento, uma vez que não há, nos autos, prova alguma de movimentações e malversação de recursos administrados pela sociedade empresária indicada, de modo que eventual bloqueio de contas seria medida extrema neste momento processual. Portanto, ausente o referido requisito, deve ser indeferido o pedido de Tutela Recursal pertinente ao bloqueio de contas bancárias. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da alteração e consolidação do contrato social apresentado nos autos (ID Num. 27410990), datadas de 08 de junho de 2021, até o julgamento do mérito deste Agravo. Oficie-se à Receita Federal e ao Banco Central do Brasil informando acerca da presente decisão. Intime-se a Junta Comercial do Distrito Federal (JUCIS-DF) para que adote as providências cabíveis, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória a ser arbitrada oportunamente. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2021 14:03:51. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva Relatora